Tribunal: TJPA
Processo: 0052708-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052708-11.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA VALDIRA LUNA FERREIRA

APELADO: LIVSON DA COSTA DOMINGOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO OU ATÉ ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE OU NAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da ex-cônjuge alimentanda para suprimir o termo final da obrigação alimentar, mantendo o valor de seis salários-mínimos mensais e o pagamento do plano de saúde, por prazo indeterminado, até que sobrevenha a comprovação da alteração da possibilidade do alimentante e da necessidade da alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é nula a decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a exoneração ou redução da obrigação alimentar anteriormente fixada;

(iii) saber se há fundamento para a majoração da pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STJ, que admite alimentos entre ex-cônjuges por prazo indeterminado apenas em hipóteses excepcionais.

A situação da alimentanda — idade avançada, enfermidades graves, ausência de qualificação e dependência econômica consolidada — justifica a excepcionalidade do pensionamento contínuo.

Não restou comprovada qualquer alteração relevante na situação financeira do alimentante; os valores bloqueados são oriundos de inadimplemento anterior, e a suposta herança da alimentanda não apresenta liquidez comprovada.

O valor de seis salários-mínimos, somado ao plano de saúde, mostra-se suficiente para as despesas ordinárias da alimentanda, inexistindo prova de necessidade superior. A existência de imóvel alugado reforça a capacidade de complementar sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida a obrigação alimentar no valor de seis salários-mínimos mensais, com pagamento do plano de saúde, por prazo indeterminado, até que sobrevenha a comprovação da alteração da possibilidade do alimentante e da necessidade da alimentanda.

Tese: É legítima a fixação de alimentos por prazo indeterminado a ex-cônjuge em situação de comprovada incapacidade laboral, ausência de qualificação profissional e dependência econômica consolidada, porquanto não demonstrada alteração nas possibilidades do alimentante.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Art. 133, XI, "d", do RITJPA

Art. 1.699 do Código Civil

Art. 932, IV, e art. 489, §1º, I, do CPC

STJ, AgInt no REsp 1951351/MG, DJe 30/06/2022

STJ, AgInt no AREsp 1855776/RJ, DJe 31/05/2023

STJ, AgInt no REsp 1911218/DF, DJe 08/06/2021

STJ, AgInt no AREsp 1062008/MG, DJe 01/08/2017

STJ, REsp 1370778/MG, DJe 04/04/2016.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

L. D. C. D.
(Id 19421115) e
M. V. L. F.
(Id 19428695) interpuseram recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, contra decisão monocrática de Id 19002982, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação da ora agravante, mantendo a obrigação alimentar em 6 (seis) salários-mínimos, além do pagamento do plano de saúde, reajustado anualmente de acordo com o estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS, sem período determinado até que sobrevenha a comprovação da alteração da possibilidade do alimentante e da necessidade da alimentanda.

Historiam os autos que o recurso de Apelação foi manejado para impugnar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação de Exoneração de Alimentos n. 0052708-11.2015.8.14.0301
, ajuizada por
L. D. C. D.

No Agravo Interno
L. D. C. D.
(Id 19421115), o agravante se insurge contra a manutenção da obrigação alimentar em patamar que considera elevado e por prazo indefinido. Alega que a decisão monocrática contrariou a jurisprudência majoritária sobre alimentos entre ex-cônjuges, os quais, segundo defende, possuem caráter eminentemente excepcional e transitório. Argumenta que a pensão não pode ser convertida em instrumento de perpetuação de padrão de vida, tampouco em substituto de aposentadoria informal, sob pena de se desnaturar a finalidade do instituto.

Sustenta que a alimentanda, apesar de alegar problemas de saúde, não comprova situação de absoluta incapacidade laboral ou inexistência de meios próprios de subsistência. Refuta as despesas apresentadas por ela, imputando-lhes caráter supérfluo, estético ou incompatível com a finalidade assistencial dos alimentos. Reitera que os alimentos visam à subsistência digna, e não à manutenção de vida confortável às expensas do ex-companheiro.

Assevera que já contribui com pensão há aproximadamente nove anos, prazo que reputa suficiente para que a ex-companheira reorganizasse sua vida, adquirindo autonomia e independência financeira. Ressalta, ademais, que a união entre as partes não foi formalizada por casamento e que o vínculo afetivo foi dissolvido há anos, inexistindo justificativa para a perpetuação da obrigação.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para: (a) reduzir a obrigação alimentar de seis para três salários-mínimos mensais, por prazo limitado de um ano, com exoneração automática após esse período; ou, alternativamente, (b) exonerar de imediato o agravante de qualquer obrigação alimentar, inclusive do pagamento do plano de saúde, com fundamento no art. 1.699 do Código Civil e na ausência de necessidade atual da agravada.

No Agravo Interno de
M. V. L. F.
(Id 19428695), a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, ao argumento de que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático previstas no art. 932, IV, do CPC, tampouco nas previsões regimentais do TJPA, alegando ofensa ao princípio do juiz natural e da colegialidade, bem como ausência de fundamentação adequada nos moldes do art. 489, §1º, I, do CPC.

No mérito, defende que o valor fixado na decisão monocrática se mostra absolutamente insuficiente diante de sua condição de saúde e de vida. Alega ter atualmente 62 anos, estar acometida por diversas enfermidades crônicas — físicas e psíquicas — comprovadas por laudos médicos, que demandam uso contínuo de medicamentos e acompanhamento especializado. Sustenta que permanece impossibilitada de se reinserir no mercado de trabalho, em razão de ausência de qualificação profissional, idade avançada e por ter se dedicado exclusivamente à vida doméstica durante mais de vinte anos de união com o agravado.

Acrescenta que as despesas mensais com plano de saúde, medicamentos, alimentação, moradia e necessidades básicas ultrapassam o valor atualmente percebido a título de alimentos, o que compromete sua subsistência digna. Ressalta que os alimentos originalmente fixados no acordo judicial homologado judicialmente — dez salários-mínimos — refletem sua real necessidade e foram voluntariamente assumidos pelo agravado, cuja condição financeira, segundo afirma, permanece elevada, sendo ele prático de navios com renda declaradamente superior a duzentos mil reais mensais.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar para reconhecimento da nulidade da decisão monocrática por usurpação de competência do colegiado e ausência de fundamentação, com o consequente encaminhamento do feito à apreciação da Turma. No mérito, pugna pelo provimento do agravo interno para reforma da decisão recorrida, com a majoração da pensão alimentícia para o patamar de dez salários-mínimos mensais, por tempo indeterminado, nos termos do acordo anteriormente firmado, julgando-se improcedente o pedido de exoneração formulado pelo alimentante.

Instadas a se manifestarem, somente a requerida apresentou contrarrazões (Id 19862829).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

II. Análise de mérito recursal

A decisão monocrática ora agravada deu parcial provimento ao apelo da agravante, mantendo a obrigação alimentar reduzida na sentença, de seis salários-mínimos mensais, com o acréscimo do pagamento do plano de saúde da alimentanda, suprimindo, todavia, o limitador temporal de dois anos previsto na sentença, fixando os alimentos por tempo indeterminado, até que sobrevenha a comprovação da alteração da possibilidade do alimentante e da necessidade da alimentanda.

Preliminar de nulidade por julgamento monocrático

Rejeito, de início, a preliminar de nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de usurpação de competência do colegiado. A decisão agravada encontra amparo no art. 133, XI, alínea "
d
", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza expressamente o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a decisão impugnada fundou-se em orientação pacificada naquela Corte Superior, segundo a qual os alimentos entre ex-cônjuges, via de regra, devem ser fixados com termo certo, sendo admitida a fixação por prazo indeterminado apenas quando evidenciada a ocorrência de situação excepcional, como incapacidade permanente para o trabalho ou impossibilidade de reinserção no mercado laboral, o que, como se verá, é justamente a hipótese dos autos.

Assim, rejeita-se a preliminar e passo ao exame do mérito.

Mérito dos agravos internos

No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme se extrai dos autos, a alimentanda, ora agravada, possui idade avançada e é portadora de enfermidades graves e crônicas, conforme se depreende dos laudos médicos acostados aos autos (Id. 2749030-Págs.18, 24 e 28/29), os quais apontam diagnósticos de câncer de pele, depressão, síndrome do pânico e problemas osteomusculares. Além disso, não possui qualquer formação técnica ou superior, sendo incontroverso nos autos que, desde o início da relação afetiva com o ora agravante, jamais exerceu atividade remunerada ou teve acesso a oportunidades educacionais, como se depreende dos depoimentos colhidos das partes e testemunhas (Id. 2749020-Págs. 28/34).

A realidade demonstrada evidencia situação de dependência econômica duradoura e consolidada, que não se desfaz com o mero advento da separação judicial. Ademais, a obrigação alimentar decorre de acordo homologado judicialmente no processo n. 0041500-69.2011.8.14.0301, cujo cumprimento vinha se dando regularmente até o ajuizamento da presente ação de exoneração. Não se verifica nos autos a existência de elementos concretos que indiquem sua autonomia financeira, a justificar a exoneração ou a limitação temporal da pensão.

Por outro lado, o agravante não logrou comprovar qualquer alteração significativa em sua capacidade financeira que justificasse a modificação da obrigação alimentar. Ao revés, permanece exercendo a atividade de prático de navios, profissão reconhecidamente bem remunerada, e não se demonstrou alteração no padrão de vida por ele ostentado.

Não prospera a alegação de que o agravante tenha experimentado alteração substancial em sua capacidade financeira a justificar a exoneração da obrigação alimentar. Os valores bloqueados nos autos do processo n. 0041500-69.2011.8.14.0301 decorreram de inadimplemento da própria obrigação alimentar preexistente, não podendo ser invocados como indicativo de desfalque patrimonial superveniente. A inadimplência, por óbvio, não constitui causa legítima para exoneração.

Outrossim, a alegação de que a alimentanda teria auferido patrimônio em razão de herança paterna carece de respaldo probatório concreto nos autos. Os documentos colacionados à inicial que buscam conferir verossimilhança a essa assertiva remontam a datas pretéritas, notadamente de 1996 (Id. 2749002/Págs.37/43), período inclusive anterior à fixação judicial da pensão alimentícia, não havendo qualquer demonstração atual da liquidez ou efetiva disponibilidade dos referidos bens em favor da alimentanda.

Importa destacar que a manutenção do pensionamento não objetiva assegurar à ex-cônjuge o mesmo padrão de vida vivenciado durante a constância da união, mas, sim, garantir a subsistência digna e o custeio das despesas ordinárias de acordo com sua realidade atual. Tanto é assim que o valor originalmente pactuado foi reduzido, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Quanto ao pedido da agravada para majoração da pensão, observo que também não merece acolhimento. Embora alegue aumento das despesas, os documentos acostados não comprovam elevação relevante e atual das necessidades. O plano de saúde já está incluído na obrigação do agravante. A taxa extra de condomínio juntada em 2024 refere-se ao exercício de 2023, e o documento do IPVA é de 2021, não sendo suficientes, pois, para justificar a majoração pretendida. A quantia de seis salários-mínimos mensais, somada à cobertura do plano de saúde, revela-se compatível com a manutenção da subsistência da alimentanda e proporcional às possibilidades do alimentante.

Portanto, o pleito de majoração também não encontra respaldo fático suficiente. A quantia de seis salários-mínimos mensais mostra-se compatível com as necessidades ordinárias da alimentanda, sobretudo considerando que os gastos discriminados na contestação (Id. 2749008, Pág.33) orbitam a cifra de R$ 8.000,00 mensais, pois o valor de R$ 14.000,00 inclui despesas esporádicas ou anuais, como IPVA, IPTU, revisão veicular, aquisição de lentes de contato e tratamento odontológico, este último não comprovado como despesa mensal fixa no montante alegado de R$ 1.500,00.

Ademais, consta dos autos (Id. 2749010-Pág.12) que a alimentanda possui um imóvel localizado na cidade de Fortaleza, atualmente alugado a terceiros, constituindo fonte de renda complementar, apta a contribuir com suas despesas.

Dessa forma, considerando o quadro fático-probatório dos autos, em que se evidencia a condição de vulnerabilidade, dependência econômica consolidada, idade avançada e enfermidades graves da agravada, mostra-se plenamente justificada a fixação da pensão alimentícia, nos moldes da decisão monocrática agravada, a qual se encontra alinhada à jurisprudência dominante do STJ.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES . REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO . INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes. 3 . A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configure a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho. Precedentes. 4. No caso, em virtude da excepcionalidade delineada no acórdão recorrido, deve ser determinada a obrigação de prestar alimentos sem limitação de prazo . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1951351 MG 2021/0236668-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022 RSDF vol. 133 p . 90)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE S. S. V. FAMÍLIA . ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. EXONERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE À REGRA DA TEMPORALIDADE E TRANSITORIEDADE NÃO PRESENTE. INCONTROVERSA AUTONOMIA FINANCEIRA ADQUIRIDA PELA ALIMENTADA, QUE RECEBE PENSÃO HÁ MAIS DE 11 ANOS . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Há entendimento firme no âmbito do STJ de que a pensão entre os ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser considerada outras circunstâncias, como a capacidade potencial para o trabalho, o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração . 2. Na linha da jurisprudência desta Casa, o pensionamento somente deve ser perene em situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada, ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. 3. No caso concreto, considerando a inequívoca autonomia financeira adquirida pela alimentanda, que fez doação milionária para as filhas e que recebe pensão há mais de 11 (onze) anos, não é a hipótese de se excepcionar a regra da temporalidade e transitoriedade do pensionamento entre ex-cônjuges . 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1855776 RJ 2021/0081742-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES . CARÁTER TRANSITÓRIO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA. INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA RECONHECIDA. 1 . Assente o entendimento jurisprudencial de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação alimentar, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. 2. Diante das peculiaridades fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, justifica-se o afastamento excepcional da transitoriedade da obrigação alimentar. 3 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1911218 DF 2020/0330225-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde . Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem assentou, mediante o exame do suporte fático-probatório dos autos, que a agravante não comprovou a impossibilidade de suprir sua subsistência por seus próprios meios, não estando caracterizados os elementos que configurem o dever do ora recorrido em prestar alimentos à recorrente. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1062008 MG 2017/0042986-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017)

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES - EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. Hipótese: Trata-se de ação de exoneração de alimentos julgada parcialmente procedente pelas instâncias ordinárias para exonerar o autor de prestar alimentos aos filhos, mantendo o dever em relação à ex-esposa. 1. Esta Corte firmou a orientação no sentido de que a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de exoneração . Precedentes. 2. A pensão entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios. A perpetuidade do pensionamento só se justifica em excepcionais situações, como a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, que evidentemente não é o caso dos autos . Precedentes. 3. A ausência de alteração nas condições financeiras dos envolvidos, por si só, não afasta a possibilidade de desoneração dos alimentos prestados à ex-cônjuge. Precedentes . 4. No caso em apreço, não se evidencia hipótese a justificar a perenidade da prestação alimentícia e excetuar a regra da temporalidade do pensionamento devido aos ex-cônjuges, merecendo procedência o recurso, em razão do lapso de tempo decorrido desde o início da prestação alimentar até o pedido de exoneração. 5. Recurso especial conhecido e provido . (STJ - REsp: 1370778 MG 2013/0053120-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2016)

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
dos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025